Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-70.2019.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO POR MEIO INADEQUADO. DESCABIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA SUSCITADO EM AUTOS DIVERSOS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LISTISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão do processo em razão da prejudicialidade externa, além de ser uma faculdade do juízo, ocorre quando a questão principal da qual depende o julgamento do mérito for objeto principal de outro processo pendente, a fim de evitar decisões conflitantes, e deve ser postulada perante o juízo no qual tramita a ação que poderá ser prejudicada e não por meio de recurso de apelação em demanda diversa da que se pretende a suspensão.
2. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, toda a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório por meio do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Por se tratar de decisão interlocutória, e haver expressa autorização legal (art. 1.015, IV, do Código de Processo Civil), a decisão que acolhe ou rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser desafiada mediante recurso de agravo de instrumento. Se o incidente for instaurado em grau recursal e for decidido pelo relator, o recurso cabível será o agravo interno ao órgão colegiado a que pertencer o relator (art. 136 do Código de Processo Civil). A ação declaratória não é o meio adequado para discussões acerca do incidente suscitado em demanda diversa.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, no caso da ausência de citação válida, por se tratar de pressuposto de existência e validade do processo, o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta poderá ser feito a qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de forma, inclusive por meio de ação declaratória, no entanto, tal entendimento não se estende aos pedidos relativos ao reconhecimento da ilegitimidade passiva em processo com sentença transitada em julgado. Precedentes: REsp 1.456.632/MG; AgRg no AREsp 629.436/SP; AgInt no AREsp 1322164/RJ; REsp 871.166/SP.
5. Os pressupostos processuais, segundo a doutrina já consolidada, são requisitos de existência e validade da relação jurídica processual. As condições da ação são requisitos para viabilidade do julgamento de mérito, enquanto os pressupostos processuais estão atrelados à validade da relação jurídica processual.
6. A ausência de citação válida, qual seja aquela realizada conforme exige a lei, conduz à inexistência da relação jurídica processual, motivo pelo qual se justifica o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados no processo, a qualquer tempo e forma, diante da compreensão de que, não há que se falar em validade de atos praticados em um processo que, teoricamente, sequer ultrapassou a barreira da existência.
7. Mesmo as questões de ordem pública, embora possam ser conhecidas a qualquer tempo, até mesmo de ofício, uma vez decididas, não poderão ser novamente julgadas, sem a devida interposição do recurso cabível, no momento oportuno. Precedentes: REsp 1169457/SC; AgInt no REsp 1770167/PE; AgInt no AREsp 1045577/PI.
8. Verificada a inexistência de questionamento acerca da validade do ato de citação no processo originário, percebe-se que a impugnação, relativa à ilegitimidade passiva, pretende rediscutir matéria de fato já apreciada na sentença e acobertada pelos efeitos da preclusão, sob o manto da coisa julgada, por meio inadequado.
9. Apelação desprovida.